Tribunal: TJMT
Processo: 1032771-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032771-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLAN KAYK MOREIRA LAUTON - CPF: 026.092.251-05 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA ATRIBUÍDA AO AUTOR NO CONTRATO EXIBIDO PELA OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA EM VALOR SUPERIOR – SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÕNICA MÓVEL POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Constatada a falsidade da assinatura atribuída ao consumidor no contrato apresentado pela operadora justificar a cobrança de plano de telefonia mais caro e reconhecida a inexistência do débito, reputa-se indevida a suspensão ou bloqueio da linha de telefonia móvel do consumidor, fato caracterizador de dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032771-15.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLAN KAYK MOREIRA LAUTON contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Não Fazer c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1032771-15.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a CLARO S.A., face à prova pericial da falsidade da assinatura atribuída ao autor no instrumento contratual exibido pela ré, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistência do débito no valor R$ 246,42, dada a ausência de contratação do plano de telefonia superior (“
Claro Pós Giga 14 GB + 3000 minutos
”), rejeitando, porém, o pedido indenizatório, por entender que “
não há provas de que a requerente tenha sido submetida a qualquer situação vexatória ou que seja suficiente a privá-la de seus direitos mais básicos, como a honra, integridade física ou psicológica, liberdade, entre outros
”; considerando a sucumbência recíproca, a r. sentença distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 81597135).

O apelante insiste na ocorrência de dano moral indenizável dizendo que “
por mais de quatro anos vem lutando para provar sua inocência
”, e que “
teve que deslocar diversas vezes até a sede da recorrida para tentar resolver administrativamente, contratar advogado, passar por perícia grafotécnica, aguentar as inúmeras e incansáveis cobranças, ser ameaçado diversas vezes em ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e ao final ainda ter perdido o seu número objeto da lide até a presente data, sem qualquer justificativa
”
(cf. Id. no 81597137 - pág. 4).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido indenizatório seja igualmente julgado procedente, condenando-se à ré ao pagamento da indenização no valor de R$ 14.437,20, bem como à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios (cf. Id. no 81597137 - pág. 11/12).

Nas contrarrazões, a operadora/ré/apelada refuta os argumentos recursais dizendo que “
o caso em comento não passa de mero aborrecimento capaz de atingir qualquer ser humano que vive em sociedade
”, e, no mais, torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 81597148).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,16 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor afirma ocorrência de dano moral indenizável dizendo o seguinte:

“O dano moral no presente caso mostra-se resultados dos atos ilícitos praticados pela Requerida
tanto pela falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, como da eminencia da suspensão dos serviços por um valor não contratado
.

O Requerente
está sendo cobrado por um “suposto” plano que nunca fora firmado
, uma vez que desconhece qualquer dívida de tal quantia, bem como sempre manteve suas faturas pagas em dia, até que ai começou em Abril/2017, cobranças totalmente equivocadas e descabidas por um plano NÃO CONTRATADO!

Importante frisar que,
a linha telefônica e o serviço de internet, são utilizados pelo Requerente a todo momento, o primeiro para contato com cliente, entregas, correspondências entre outros serviços
.

O segundo, serviço de internet, trata-se de produto essencial também para o contato com o cliente via WhatsApp e demais funcionalidades para o desenvolvimento das atividades diárias, acesso a sites, correspondências via e-mail, entre outras coisas, sendo que a eminencia de suspensão do referido serviço inviabiliza as atividades do Requerente, na qual depende de tais produtos para regular exercício de seu trabalho
.

A cobrança de valores indevidos também é fato gerador de danos morais, pois imputa a conduta de inadimplente”
(cf. Id. no 81597014 - pág. 16/19 –
grifei
).

A r. sentença admitiu que há prova pericial da falsidade da assinatura atribuída ao autor e, por isso, acolheu o pedido declaratório de inexistência de débito, mas, sem maior fundamentação nesse sentido, rejeitou o pedido indenizatório por entender inexistir “
qualquer situação vexatória
”.

Confira-se, a propósito, transcrição literal do trecho correspondente da sentença, sem supressão de nenhuma palavra:

“Assim sendo, entendo que há verossimilhança no pleito autoral que a cobrança feita pela requerida é indevida, uma vez que não restou evidenciada a alteração do plano para Claro Pós Giga 14 GB + 3000 minutos.

Por conseguinte, não há provas de que a requerente tenha sido submetida a qualquer situação vexatória ou que seja suficiente a privá-la de seus direitos mais básicos, como a honra, integridade física ou psicológica, liberdade, entre outros” (cf. Id. no 81597135 - pág. 3 –
grifei
).

Percebe-se que a r. sentença tratou o pedido indenizatório como se fosse exclusivamente decorrente da ilicitude da cobrança e não relacionado à perda da linha telefônica pelo não pagamento de débito inexistente, ou, em outras palavras, indevida interrupção do fornecimento do serviço.

O bloqueio da linha telefônica é fato incontroverso nos autos, pois o autor comunicou esse fato ainda em 10/04/2019 (cf. Id. no 81597092), e a operadora/ré só respondeu em 05/02/2020, dizendo que “
realizou tudo que estava ao seu alcance para o devido cumprimento da obrigação de fazer para o restabelecimento da linha
”, exibindo imagem de tela sistêmica referente àquela linha telefônica onde se lê “
status: ativo
”, e “
última modificação: 07/11/2019
” (cf. Id. no 81597114).

Ou seja, além de confessar que teve que “
restabelecer
” a linha telefônica, afirma que o fez mais de seis meses depois do bloqueio, que, frise-se, ocorreu pelo não pagamento de débito inexistente, sendo inegável, pois, a falha na prestação do serviço de telefonia móvel.

A propósito da configuração de dano moral indenizável pela suspensão indevida do serviço de telefonia, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS PAGAS – (...) – DANO MORAL CONFIGURADO – (...) Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de serviço, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0039665-92.2015.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 02/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA. (...) No caso concreto, há provas de que a empresa de telefonia falhou na prestação do serviço e suspendeu o fornecimento do sinal de telefone e internet, injustificadamente. A suspensão de tais serviços (telefonia e internet) sem motivo aparente, por qualquer tempo, é passível de causar transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, razão pela qual enseja condenação por dano moral” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 0000696-89.2015.8.11.0014 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIAS – MIGRAÇÃO DE PLANO – SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DADOS DE INTERNET – COBRANÇA DE FATURAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – (...) Uma vez demonstrado que houve a suspensão da linha telefônica da parte autora, bem como o acesso aos seus dados de internet móvel, em decorrência da cobrança indevida de faturas, ocasionadas em razão da migração para outro plano oferecido pela empresa requerida, resta demonstrada a falha na prestação de serviços que, por conseguinte, enseja o dever de indenizar” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1010873-38.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONSUMIDORA ADIMPLENTE – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – (...) I - O cancelamento indevido de serviço essencial de telefonia, é o bastante para configurar falha na prestação de serviço e o dever de indenizar” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1000869-05.2021.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CUNHO EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. 1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão da Quinta Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Santa Catarina; o acórdão reclamado fixou que os juros de mora de danos morais deveriam ser contados a partir do arbitramento, e não do evento doloso. 2. No caso concreto, os danos morais decorrem da interrupção de serviço telefônico em decorrência do não pagamento de serviços (BR Turbo) que sequer haviam sido contratados; logo, exsurge que o dano moral tem evidente natureza extracontratual e, portanto, violada a Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Corte Especial, publicada no DJ em 1o.10.1992, p. 16.801). Reclamação julgada procedente” (STJ – 1a Seção – Rcl 11.753/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 11/02/2015, DJe 19/02/2015).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 7 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida suspensão do fornecimento do serviço de telefonia, devendo sobre o valor incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do bloqueio da linha e correção monetária a partir do arbitramento.

Condeno a ré à integralidade dos ônus sucumbenciais e, considerando as regras do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ (e.g., REsp 1.847.229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor da condenação, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o montante condenatório.

Todavia, apoiado na jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021